Tribunal: STF
Processo: RE 1586314
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. OBSERVÂNCIA DO ITEM 3.4 DA TESE FIXADA NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I — Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.

    II — Como assentado no item 3.4 da tese fixada no julgamento do RE 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

    III — Agravo regimental a que se nega provimento.